Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706103-10.2023.8.07.0000 Agravante Cláudia Americano do Brasil Agravado Distrito Federal, FGR Construtora Jardins Genebra S.A. e FGR Urbanismo S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Cláudia Americano do Brasil contra a decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do interdito proibitório n. 0709295-33.2019.8.07.0018, proposto pela agravante em desfavor do Distrito Federal, FGR Construtora Jardins Genebra S.A. e FGR Urbanismo S.A., rejeitou o pedido de concessão da gratuidade da justiça para a produção de prova pericial requerido pela autora, ora agravante, nos seguintes termos (Id 148872883 do processo de referência): O benefício da gratuidade judiciária tem como finalidade primeira garantir aos necessitados o direito de acesso à Justiça, devendo ser concedido tão somente àqueles que não reúnem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. E embora o benefício da gratuidade da justiça possa ser requerido a qualquer momento (art. 99, CPC), verifica-se, na hipótese, que a parte autora somente veio a pleiteá-lo após a apresentação das propostas de honorários periciais pelos experts, vindo a instrui seu pedido com os documentos que acompanharam a petição de id 145234719, após determinação judicial. Como se observa dos autos a documentação trazida pela parte não é suficiente para demonstrar sua hipossuficiência. Ou seja, não há demonstração de vulnerabilidade econômica, vez que esta se caracteriza basicamente para quem ganha menos de cinco salários mínimos, o que não é o caso da parte autora, cujo rendimento bruto ultrapassa os R$ 9.000,00 (nove mil reais). Aliás, merece destaque o fato de que a autora está disputando a posse de área de terra considerada bastante valiosa. Desta forma, não vejo como acolher seu pedido consubstanciado na concessão da gratuidade judiciária, já que não preenche os requisitos autorizadores estatuídos no art. 98 do Código de Processo Civil. Ademais, não basta o simples pedido de gratuidade judiciária. Indispensável a comprovação da situação de hipossuficiência. E ainda que para alcançar os benefícios da assistência judiciária seja suficiente a declaração do interessado de que não dispõe de recursos suficientes para custear as despesas com o processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família (art. 98 do CPC), contudo essa declaração estabelece uma presunção apenas relativa. Por fim, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp. 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. Neste sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: (...) Caso contrário, os benefícios do Poder Público que geralmente deveriam contemplar os necessitados terminarão desviados para a parcela mais abastada da população, o que logicamente não é a pretensão do legislador. Inclusive, a própria Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja comprovação da ausência de condição econômica do pretendente ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela requerente. Portanto, venha o depósito dos honorários periciais conforme proposto pelo expert na petição de id 140346808, porquanto acolho a justificativa do perito para fixá-los no importe de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), até porque a execução do trabalho encontra-se plenamente detalhada. Assinalo que a ausência do depósito dos honorários implicará na prejudicialidade da prova técnica como advertido na decisão de id 145583345. Ciência ao MP. Int. Em razões recursais (Id 43860055), a agravante sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada para lhe ser deferido o benefício da gratuidade da justiça relativamente aos honorários periciais a serem adiantados. Cita o art. 98, §1o, VI, do Código de Processo Civil. Ressalta que o art. 98, § 5o, do CPC, autoriza a concessão do benefício a algum ou a todos os atos processuais. Realça haver permissão legal para que o pedido seja efetuado a qualquer tempo. Afirma não ter condições de adiantar R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) para pagamento de honorários periciais. Reitera estar limitado seu interesse à gratuidade de justiça para a realização de prova pericial. Diz que “a decisão agravada não se ateve as condições fáticas do caso concreto e muito menos aos documentos anexados junto ao pedido de gratuidade para o pagamento de honorários periciais. Conforme comprova a documentação juntada em sigilo pela agravante, em que pese a REMUNERAÇÃO BRUTA seja superior a R$ 9.000,00, a agravante possui descontos fixos em sua remuneração que comprometem a quantia de R$ 4.938,22, referentes a descontos em folha relativos a empréstimos, benefícios, tributos e plano de saúde”. Declara receber remuneração líquida de apenas R$ 4.637,30 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Aponta terem sido parcelados os honorários periciais em oito prestações de R$ 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), cada. Lembra terem ambas as partes requerido a produção de prova técnica, com o que deve arcar com o pagamento de R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais). Afirma se tratar de ônus que supera sua condição financeira, porque superior a sua remuneração líquida. Menciona outros gastos com o lar. Brada não ter meios de quitar a parcela que lhe cabe dos honorários periciais, conquanto seja indispensável exame técnico para solução da controvérsia. Colaciona ementas. Conclui que “manter a decisão agravada e negar a gratuidade de justiça à autora fará com que seja impossível demonstrar o seu direito por meio da perícia, que no caso é indispensável. Resultado disso seria a permanência indevida das agravadas na posse da agravante, legitimando a ação ilegítima que cometeram e restando prejudicada a demanda quanto ao pedido de indenização pela desapropriação ilegal praticada”. Assevera estar comprovada sua hipossuficiência para custeio desse específico ato processual. Requer a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedido o direito à gratuidade de justiça exclusivamente com relação ao pagamento dos honorários periciais. Pede, alternativamente, a inversão do ônus probatório para que as agravadas arquem com a totalidade das despesas necessária à realização da perícia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Diz presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, postula: - A antecipação dos efeitos da tutela, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para suspender o andamento da ação principal até que seja julgado o mérito deste agravo ou, seja concedida de forma liminar a gratuidade de justiça da parte agravante quanto ao pagamento dos honorários periciais fixados na origem, sob pena de perecimento dos direitos alegados no processo - Seja PROVIDO o presente Agravo de Instrumento, com a consequente REFORMA da decisão agravada, para que seja concedido à agravante o direito à gratuidade de justiça referente ao pagamento dos honorários periciais, com fundamento nos arts. 98, § 1o, VI, c/c art. 98, § 5o do CPC; ou, alternativamente - Seja realizada a distribuição diversa do ônus da prova para que sejam as agravadas inicialmente responsáveis pelo custeio integral das verbas fixadas a título de honorários periciais Preparo recolhido (Ids 43862212 e 43862213). É o relatório. Decido. 1. Da admissão parcial do agravo. Da inovação recursal O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido em sua totalidade. A agravante deduz no presente recurso o seguinte pedido alternativo: “seja realizada a distribuição diversa do ônus da prova para que sejam as agravadas inicialmente responsáveis pelo custeio integral das verbas fixadas a título de honorários periciais”. Entretanto, na origem, somente postulou a concessão do benefício da gratuidade da justiça para a prova pericial, conforme Id 145234719 do processo de referência. Inovou, portanto, ao apresentar em segunda instância questão que deixou de submeter a exame do julgador monocrático. Dada a ausência de provocação, nada proveu o provimento judicial recorrido sobre redistribuição do ônus da prova para que as agravadas arguem com a integralidade do pagamento a ser realizado a título de honorários periciais (Id 148872883 do processo de referência). Há, de fato, indevida inovação recursal. Almeja a recorrente obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem. Inegável, destarte, a supressão de instância, com o que apreciar o tema inapropriadamente submetido a primeiro exame da Corte de Revisão implica grave violação aos princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, transcrevo julgados da e. 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESE NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. NÍTIDO EQUÍVOCO NO SISTEMA DOS CORREIOS. NULIDADE CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Não submetida à origem tese trazida em grau recursal resta obstado seu exame em razão da inovação verificada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Verificada a nítida falha no sistema dos Correios ao fazer constar data de recebimento de correspondência relativa a intimação para pagamento voluntário da obrigação em cumprimento de sentença quando, em verdade, o documento foi retornado ao remetente, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados a partir do ato. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1355324, 07006194820218079000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Pedidos novos, que não foram apresentados ao Juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de agravo de instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes. (...) (Acórdão 1237152, 07210978220198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 24/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, quanto a esse específico capítulo, é manifestamente inadmissível por evidente irregularidade formal tendo em conta os vícios constatados de indevida inovação recursal e de supressão de instância. Posto isso, NÃO CONHEÇO do pedido alternativo formulado pela parte agravante, para que “seja realizada a distribuição diversa do ônus da prova para que sejam as agravadas inicialmente responsáveis pelo custeio integral das verbas fixadas a título de honorários periciais”. 2. Da antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão da tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico não se revelar, de plano, o direito alegado pela parte agravante de obter o benefício da gratuidade de justiça para se eximir do pagamento de honorários periciais pela prova técnica que a seu interesse pretende seja realizada. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Enfim, não mais basta a simples declaração da parte para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Mister que o fato declarado de hipossuficiência financeira esteja respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Deve a parte interessada se desincumbir do ônus probatório para ao menos minimamente demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio dos atos processuais que pretende sejam realizados sem sua contribuição porque, se o fizesse, a si e a sua família imporia limitação desproporcional a afetar a própria sobrevivência. A agravante, que se afirma, na peça vestibular, proprietária de gleba de terras sujeita a parcelamento, embora com preservação de mananciais d'água e prática de reflorestamento de espécies importante da flora brasileira, como pau-brasil, mogno e ipês, além de árvores típicas do cerrado brasileiro, deve necessariamente fazer prova de que reúne os requisitos necessários à concessão a ser favor da gratuidade de justiça. Anoto que as particularidades do caso concreto tornam irrelevante a contração de profissionais do direito para atuação gratuita ou recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda como fator a demonstrar a viabilidade da concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Ressalto a manifesta incompatibilidade que há entre a conduta da agravante - proprietária de imóvel em área nobre do Distrito Federal, o qual foi submetida a parcelamento do solo - de contratar advogado e a alegada insuficiência financeira. Foge ao mais elementar senso comum admitir que a autora/agravante, por sua condição declarada na peça vestibular, careça de recursos financeiros, especialmente porque contratou escritório de advocacia de renome nesta unidade da federação brasileira. Ora, a concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes, o que absolutamente não condiz com o perfil traçado pela própria demandante em suas diversas postulações nos autos de origem. Não só. Concretamente, a agravante apenas apresentou declaração pessoal de insuficiência de recursos financeiros para pagar os honorários periciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família (Id 145234720 do processo de referência), contracheque de novembro de 2022 certificando o auferimento de rendimento líquido de R$ 4.637,30 (quatro mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta centavos – Id 43862232), conta de luz de R$ 190,19 (cento e noventa reais e dezenove centavos), conta de telefonia de R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos) e de R$ 56,79 (cinquenta e seis reais e setenta e nove reais), plano de saúde de R$ 184,98 (cento e oitenta e quatro reais e noventa e oito centavos), cartão de crédito de R$ 768,41 (setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e um centavos) e de R$ 630,57 (seiscentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos) e R$ 909,38 (novecentos e nove reais e trinta e oito centavos) e empréstimos junto ao Banco do Brasil, conforme Ids 43862232, pp. 4-6, 43862233 e 43862235. Tais escritos, por si, tendo em conta o restante da prova documental reunida aos autos, a exemplo de escritura pública de doação de extensa e valiosa área de terras na capital da República do Brasil (Id 44329709 do processo de referência), de declaração de imposto sobre propriedade territorial rural e da contratação de advogado particular (Id 44329402 do processo de referência), de modo algum comprovam a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato de que quer se eximir a recorrente, qual seja, o pagamento de parte dos honorários periciais. Lembro que conquanto possível requerer a gratuidade de justiça a qualquer tempo bem como para a prática de ato específico do processo, as peculiaridades do caso concreto de plano não legitimam o interesse da agravante se ver livre do pagamento do valor a ser antecipado a título de remuneração ao perito nomeado pelo juízo, visto que deferida a prova técnica por ambas as partes postulada. Efetivamente, verossimilhança inexiste no argumento de que não reúne meios para custear oito parcelas de R$ 4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais). Ademais, não cuidou a recorrente de trazer aos autos declaração de imposto de renda e extratos bancários, elementos com base nos quais seria possível aferir a razoabilidade de sua pretensão e desautorizar os diversos e fortes indícios existentes nos autos com aptidão para refutar a tese de há impossibilidade, não mera falta de vontade, de suportar os encargos do processo relativas à produção da prova técnica. Enfim, por ora, é de ser mantida a decisão agravada porque evidente e notória a fragilidade da alegação aduzida pela agravante de que se qualifica como pessoa economicamente hipossuficiente. Além disso, é entendimento assente nesta 1a Turma Cível que o simples fato de ser uma das partes beneficiária da gratuidade de justiça não justifica a pretendida imposição à parte ex adversa do encargo total dos honorários periciais, quando tiverem ambos os litigantes requerido a prova técnica. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. HOME CARE. PROVA PERICIAL. POSTULAÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DE CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUTAÇÃO AO POSTULANTE DA PROVA (CPC. ART. 95). POSTULAÇÃO REALIZADA POR AMBAS AS PARTES. RATEIO. REGULAÇÃO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS À PARTE RÉ. INSURGÊNCIA. MATÉRIA COGNOSCÍVEL VIA AGRAVO. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS. PREJUÍZO À UTILIDADE DO RECURSO. AGRAVO PROVIDO. (...) 3.De acordo com a modulação legislativa conferida aos encargos derivados da produção das provas, os honorários periciais derivados da perícia deferida como indispensável à elucidação do dissenso estabelecido entre as partes são da responsabilidade da parte que postulara a perícia ou de ambas, quando determinada de ofício ou ambas houverem postulado a prova, o que é corroborado, ainda, pela regulação segundo a qual à parte incumbe fomentar as despesas dos atos processuais que reclama (CPC, art. 95). 4.Tendo ambas as partes postulado a produção de prova técnica destinada a lastrear os argumentos que desenvolveram, os honorários periciais, no ambiente da fase cognitiva, devem ser rateados entre ambas, não configurando causa suficiente para que o encargo seja transferido apenas à parte ré a circunstância de ser a autora beneficiária da gratuidade de justiça. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1651343, 07336549620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais motivos, tenho por não evidenciada a probabilidade do direito ao deferimento da gratuidade de justiça à agravante para que deixe ela de pagar a verba honorária pericial. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo do processo, que imbrincado está ao requisito da plausibilidade do direito, por igual não o tenho como demonstrado, afinal, ausente este, também aquele não estará configurado. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento de tutela de urgência, quando não estão atendidos, como na hipótese sub judice, os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão - probabilidade do direito e risco de dano: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...). 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria será apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, ADMITO EM PARTE o recurso e, na parte admitida, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora